Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL. DESPEJO. LEI DE LOCAÇÕES. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. ATRASO. PAGAMENTO. ALUGUÉIS. ABANDONO DO IMÓVEL. ENTREGA DE CHAVES. AUSÊNCIA. VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91.
3. Comprovada nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, cabe à parte adversa indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (artigo 373, II, Código de Processo Civil), o que não se verificou na hipótese.
4. O término do contrato de locação somente ocorre com a efetiva entrega de chaves em juízo ou ao próprio locador, razão pela qual o locatário se responsabiliza pelo pagamento dos alugueres até a efetiva imissão da posse pelo locador.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.